Tribunal: TJDFT
Processo: 0748219-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA contra Decisão do Juízo de Direito da 16a Vara Cível de Brasília que, em sede de Liquidação de Sentença proposta por SARA REGINA MORAIS KOLLAR, ora Agravada, deferiu o pedido da Exequente-Agravada para substituição do perito nomeado pelo Juizo na especialidade engenharia por perito na especialidade corretor de imóveis com o fito de apurar os valores devidos em virtude da condenação imposta à Requerida-Agravante na sentença da Ação Civil Pública no 2015.01.1.136763-2. Sustenta a Agravante, em síntese, que a prova técnica de engenharia ou de arquitetura é a única apta a demonstrar o efetivo valor da desvalorização dos imóveis em razão da falta de áreas comuns, estando desconectada de fatores de mercado, resguardando-se a necessária proporcionalidade e razoabilidade para os fatos em debate e que a produção de prova por corretores de imóveis traz aos fatos notório intuito comercial, o qual adentra na subjetividade da especulação imobiliária, tornando o valor absurdamente variável. Afirma que os corretores de imóveis não detêm a expertise necessária para analisar questões de metragem, formatos de projetos e seus conteúdos, o que é atrelado à engenharia civil e arquitetura, salientando que a finalidade da prova é estabelecer a desvalorização, e não o valor do apartamento. Acrescenta que em processo similares, que cinge sobre a liquidação da mesma sentença coletiva, contudo para outra unidade habitacional, a pericia foi realizada por engenheiro/arquiteto com aplicação do método da quantificação de custo mediante análise sobre áreas comuns não entregues e vícios construtivos, o que não pode ser levada a efeito por profissional que não tenha formação técnica para tanto. Assevera que os fundamentos apresentados são relevantes e que há risco de dano grave em decorrência da realização da prática de atos probatórios em desacordo coma sentença alvo de liquidação. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da Decisão agravada para que seja nomeado profissional com formação em engenharia civil ou arquitetura. Preparo regular (ID Num. 21222246 - Pág. 1; Num. 21222248 - Pág. 1) É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.O parágrafo único do artigo 995, por sua vez, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso, considero prudente suspender os efeitos da Decisão agravada, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. Sem adentrar no acerto ou desacerto do entendimento do Juizo a quo, o que será feito por ocasião do julgamento de mérito do recurso, os argumentos apresentados pela Recorrente, mormente quando salienta a necessidade de análise de metragem, formatos de projetos e seus conteúdos em razão da falta de áreas comuns prometidas e não construídas, são argumentos que se mostram relevantes e cuja análise demanda incursão mais aprofundada acerca do objeto da perícia para que se possa a aferir com maior segurança os parâmetros a serem utilizados e o conhecimento técnico especializado necessário à sua realização. Acresça-se, ademais, que o prosseguimento do feito executivo poderá redundar na prática de atos processuais desnecessários se porventura a Decisão ao final vier a ser reformada, o que se mostra contraproducente e poderá resultar em risco de prejuízo às partes e ao regular andamento do processo . Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO., Comunique-se ao Juizo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 30 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator